Tribunal: STF
Processo: ARE 1458915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, § 4º; e 198, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão cinge-se em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao recorrente, agente de combate a endemias do município, é o vencimento básico, mediante a aplicação do § 3ª do art. 9º-A da Lei Federal 11.350/06, ou o salário-mínimo, nos termos da Lei Municipal 3.331/04.



    O recorrente, que é servidor público efetivo do Município de Montes Claros, percebe, em seus vencimentos, o Adicional por Atividade Especial, instituído pela Lei Municipal nº. 3.301/04, que diz que:



    Art. 1º – Fica instituído o adicional por atividade especial, correspondente a até 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo nacional, que poderá ser atribuído ao servidor pelo efetivo exercício de atividades que o exponham ao risco de saúde e/ou integridade física.



    Com efeito, é importante destacar que a cada ente federativo compete legislar acerca da remuneração de seus servidores, a teor do que dispõe o art. 39, da CR/88, não se aplicando, outrossim, o art. 9ª-A, da Lei Federal n°. 13.342/2016 ao requerente, por se tratar de servidor municipal efetivo e, como tal, se vincula às normas estatutárias editadas pelo Município requerido, conforme dispõe o art. 8º da Lei n° 11.350/06.



    Como cediço, o Administrador Público está sujeito à observância estrita do princípio da legalidade, de modo que não havendo previsão legal acerca da forma de cálculo pretendida pela parte requerente, inviável a sua adoção como forma de pagamento do adicional.



    (...)



    Vale ressaltar que, a despeito de a Súmula Vinculante n° 4 do STF vedar a adoção do salário-mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem pecuniária devida a servidor público, a Suprema Corte, no precedente da referida Súmula (RE n. 565.714/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia), manteve referido indexador enquanto não houver alteração da norma por iniciativa do próprio Poder Executivo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente